Tribunal: TJDFT
Processo: 0728972-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728972-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: MARIA LUCIA RODRIGUES SOARES, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil disciplina que cabe ao recorrente comprovar a efetivação do preparo. Com efeito, o preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado, sob pena de preclusão e deserção, resultando no não conhecimento do recurso. No presente caso, em momento anterior, esta Relatoria facultou à empresa recorrente a oportunidade de justificar a ausência do preparo ou juntar o comprovante do recolhimento com data da interposição do recurso ou data anterior ou, caso não tivesse feito o preparo, recolher em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso (ID 36027404). Consoante certidão de ID 36456745, o prazo assinalado decorreu in albis, razão pela qual a ausência do recolhimento do preparo implica no não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inciso III c/c art. 1.007, caput, e §4o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após, remetam-se os autos à origem para as providências cabíveis. 1 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator